Tribunal: STF
Processo: HC 124452
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
PENA-BASE – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CAUSA DE AUMENTO DA PENA. Descabe agasalhar a tese da sobreposição quando se leva em conta, na primeira fase, a prática do crime de tráfico de entorpecentes, muito embora na modalidade exportação, e, na última, considerada majorante, a transnacionalidade.



    PENA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. A conclusão sobre o agente integrar grupo criminoso afasta a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.